Tribunal: STF
Processo: HC 59311
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
CALUNIA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA CONSTITUEM IMPUTAÇÕES DE QUE UMA E
EXCLUDENTE DA OUTRA, SE FUNDADAS NO MESMO FATO.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO SE CONSTITUI ENQUANTO NÃO FORMALIZADO AO
MENOS O INQUERITO, E QUE A IMPUTAÇÃO TENHA DADO CAUSA.
ORDEM DE "HABEAS CORPUS" QUE SE DEFERE.